Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711764-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PEREIRA CELESTINO AGRAVADO: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., PARANA BANCO S/A, COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, TIM S/A, CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, IPANEMA CREDITO E COBRANCA S/C LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, CLARO S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca das preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões pelo agravado ITAÚ UNIBANCO S.A no ID 70833937. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator